Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que os todos os agravantes, de forma individualizada, juntem aos autos a sua última Declaração de Imposto de Renda, bem como outros documentos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Após a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, decidirei a respeito do pedido de manutenção da suspensão do processo, devendo-se registrar a admissão do processamento dos embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator